Tribunal: TJES
Processo: 0000149-30.2017.8.08.0057
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado; Crime Tentado
Data de julgamento: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000149-30.2017.8.08.0057
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATEUS PEREIRA LORDES e outros (2)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ARTIGO 121, §2°, INCISO
S
I
E IV
,
C/C ART. 14, II,
DO CÓDIGO PENAL –
DESPRONÚNCIA
E/OU DESCLASSIFICAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE - REQUISITOS MÍNIMOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE –
LEGÍTIMA DEFESA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI -
INVIABILIDADE DE DECOTE DA
S
QUALIFICADORA
S
– RECURSO DESPROVIDO.

1) A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

2) não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, tampouco em desclassificação para outro tipo de delito, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

3) A tese de legítima defesa não se mostrou comprovável de plano, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

4) Devem ser mantidas as qualificadoras consistente no motivo torpe e na emboscada, devido à existência de uma prévia animosidade entre os recorrentes e a vítima, causada por motivos banais, bem como o crime foi cometido mediante premeditação e de forma a cercear a possibilidade de defesa da vítima.

5) Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MATEUS PEREIRA LORDES e RAMON EMERSON CLAUDINO
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 376/382 que os pronunciou, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 429/434, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente requer o decote das qualificadoras.

A defesa pugna ainda pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e pela desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesões corporais, em face do recorrente Ramon.

O
Parquet
apresentou contrarrazões fls. 437/440, pugnando pelo desprovimento do recurso e consequente apreciação dos fatos pelo Tribunal do júri.

O Magistrado de Primeiro Grau manteve a decisão por seus próprios fundamentos às fls. 441/442, bem como não conheceu o recurso interposto pelo réu pronunciado Lucas de Souza Batista, diante de sua intempestividade.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID 4855897), no sentido de que o recurso seja conhecido e desprovido.

É o relatório. Sem revisão por previsão regimental.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MATEUS PEREIRA LORDES e RAMON EMERSON CLAUDINO
,
em razão de inconformismo com a r. decisão de pronúncia que se encontra às fls. 376/382, que os pronunciou, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, em virtude da suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Segundo constou da denúncia, os fatos se desenrolaram da seguinte forma:

“[...] no dia 03 de dezembro de 2016, às 23:00 horas, na Rua Principal, João Paulo II, Águia Branca/ES, os denunciados acima mencionados, na companhia dos menores YURI CLAUDINO, MARCELO EDUARDO BARBOSA DA VITÓRIA e KAIKE MARTINS PEREIRA LORDS, agrediram fisicamente a vítima JOÃO VIDAL BATISTA, vulgo "Sarney", com vários pedaços de ripas e com evidente animus necandi, de modo que só não conseguiram consumar o homicídio porque a vítima conseguiu evadir-se do local. Segundo consta, no dia dos fatos, a vítima estava caminhando no perímetro urbano ao lado de TIAGO ROSA CONSTANTINO, momento em que o denunciado RAMON EMERSON CLAUDINO cobrou uma dívida de TIAGO e ameaçou-lhe de morte, tendo, na ocasião, a vítima JOÃO VIDAL questionado a RAMON o valor da dívida e se colocado à disposição para quitá-la, o que acabou por gerar uma discussão entre os presentes. Após a mencionada discussão, JOÃO VIDAL BATISTA foi avisado por populares que RAMON iria matá-lo, tendo ainda, no dia dos fatos, os denunciados RAMON, LUCAS e MATEUS expressamente o ameaçado de morte, motivo pelo qual o mesmo foi à procura de RAMON, munido de uma faca, para questioná-lo acerca de tais ameaças, no entanto, ao perceber que a vítima JOÃO estava com uma faca nas mãos, RAMON saiu correndo. Posteriormente, a vítima dirigiu-se até a casa de um amigo e, no momento em que saia dá mencionada residência, os denunciados RAMON EMERSON CLAUDINO, LUCAS DE SOUZA BATISTA e MATEUS PEREIRA LORDES, bem como os menores YURI CLAUDINO, MARCELO EDUARDO BARBOSA DA VITÓRIA e KAIKE MARTINS PEREIRA LORDES, mediante emboscada, começaram a golpear a vítima João Vidal Batista. Conforme relatado pela vítima e por WELLINGTON MESTRE PEREIRA, vulgo "EDEAR", o qual avistou as agressões, quando a vítima JOÃO caminhava pela rua, os denunciados e seus comparsas, que estavam escondidos em um local escuro atrás de algumas árvores, surgiram de surpresa e logo passaram a agredir fisicamente a vítima. Ainda de acordo com o que foi apurado, enquanto os denunciados e seus comparsas agrediam a vítima com os objetos de madeira, inclusive mediante "ripadas" em sua cabeça, a vítima, mesmo ferida e com a visão já turva em decorrência das agressões, conseguiu pular em um muro de uma casa próxima ao local, impedindo, desse modo, a consumação do homicídio. Segundo a vítima JOÃO VIDAL, dias antes do crime, um amigo seu, conhecido por "DEIR", teria sido furtado em sua residência, de modo que foram subtraídos do local diversos eletrodomésticos e outros bens. Em decorrência de tais fatos, a vítima e seu amigo "DEIR" passaram a fazer "levantamentos" a respeito de quem seria o autor do furto, tendo os mesmos sido informados de que os bens furtados estariam na posse do denunciado LUCAS DE SOUZA BARBOSA. Por esta razão, a vítima JOÃO e seu amigo "DEIR" foram até a casa do denunciado LUCAS DE SOUZA BARBOSA para recuperar as res furtivas, sendo que, na ocasião, encontraram LUCAS na posse de uma bolsa furtada. Neste mesmo dia, LUCAS afirmou que os verdadeiros autores do furto seriam o denunciado RAMON e outros dois indivíduos. Assim, de acordo com a vítima JOÃO VIDAL, a tentativa de homicídio teria sido motivada por "vingança" em decorrência da tentativa da vítima em descobrir quem seria o autor do furto praticado na residência de "DEIR". [...]".

Diante de tal conduta o recorrente foi denunciado e pronunciado nas iras do artigo 121, §2º incisos I e IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em suas razões de fls. 429/434, requer a defesa a reforma da decisão pugnando pela impronúncia, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente requer o decote das qualificadoras.

A defesa pugna ainda pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa e pela desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para lesões corporais, em face do recorrente Ramon.

Para que seja proferido juízo de pronúncia é necessário que sejam preenchidos os requisitos previstos no art. 413 do CPP:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado,
se convencido da materialidade do fato e da existência de
indícios suficientes de autoria
ou de participação.

Após analisar o caderno processual, principalmente a decisão combatida, que se encontra anexada aos autos físicos, fls. 376/382, verifiquei que existem fundados indícios de que o ora recorrente possa ter, ao menos em tese, ter sido o executor do crime de homicídio qualificado tentado em questão, o que neste momento processual já se mostra suficiente para o seu pronunciamento, já que existem nos autos
prova suficiente da
materialidade
,
conforme se infere do Boletim Unificado de fls. 07/08v., e pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 12.

Já os
indícios suficientes de
autoria
, ressoam cristalinos, diante dos depoimentos prestados durante a instrução, inclusive confissão dos recorrentes, em seus depoimentos prestados junto a autoridade policial, mas principalmente pelo depoimento da vítima sobrevivente prestado em juízo, que esclareceu que foi vítima de uma emboscada, vindo a ser agredido com vários golpes de pedaços de madeira, ficando claro que a narração contida na denúncia corresponde à realidade dos fatos. Transcrevo:

"[...] Que posteriormente, por volta das 20 horas, quando o declarante estava sentado em frente a sua residência em companhia de KAIKE LORDES, MATEUS LORDES, LUCAS BATISTA, YURI ALVES CLAUDINO E EDUARDO DA VITÓRIA; Que SARNEY estava de posse de uma faca e o declarante percebendo que iria ser agredido, pegou uma ripa e desferiu várias ripadas em SARNEY; Que os acima citados também participaram da confusão e ajudaram a agredir SARNEY, tendo em vista, Que também seriam agredidos por SARNEY. [...]" (interrogatório do réu RAMON EMERSON CLAUDINO, à fl. 14).

[...] Que o declarante em companhia de YURI CLAUDINO, KAIKE PEREIRA LORDES (irmão do informante), LUCAS BATISTA, MARCELO EDUARDO DA VITÓRIA E RAMON EMERSON CLAUDINO partiram pra cima de SARNEY onde desferiram vários golpes de ripas contra tal pessoa; Que durante as agressões SARNEY pulou um quintal e correu para casa de uma vizinha. [...] (interrogatório do réu MATEUS PEREIRA LORDES, ouvido à fl. 15).

[...] que são verdadeiros os fatos narrados na Denúncia; que se recorda que foi agredido com pedaços de madeira e cada um dos agressores carregava um pedaço de pau para agredi-lo; que foram muitos golpes e ficou bastante lesionado; que durante as agressões acreditou que iria morrer e suas vistas ficaram turvas; que a primeira saída que encontrou foi um barranco saltando para baixo caindo no quintal de uma casa; que acredita que as agressões sofridas, no que diz respeito ao acusado RAMON podem ser em razão de uma discussão havida anteriormente, já quanto aos demais acusados não sabe dizer o motivo. Que quando discutiu com o RAMON, mais cedo no dia dos fatos, o informante portava uma faca; que trazia a faca em sua mão, mas não a carregava por maldade; que neste momento o acusado RAMON portava uma garrucha em suas mãos, na varanda de sua casa; [..] que nunca cobrou nada do RAMON; que nenhum dos acusados devia nada ao informante. [...] (depoimento da vítima João Vidal Batista, ouvido em juízo às fls. 188/189).

Portanto não há que se falar em despronúncia por ausência de provas, tampouco em desclassificação para outro tipo de delito, eis que se encontram satisfeitos os requisitos previstos no já citado art. 413 do CPP, que são a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria.

“
Doutrina e jurisprudência são assentes em estabelecer que, na ocasião da pronúncia, a desclassificação da conduta somente se mostra viável quando há a comprovação segura e inconteste da ausência de dolo na conduta do agente. Qualquer dúvida a respeito da intençãodevee ser analisada pelo Tribunal do Júri, a quem compete apreciar e valorar o contexto probatório.”
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 016190012001, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 21/06/2022).

Diante dos depoimentos e interrogatórios transcritos, a tese de defensiva de legítima defesa em face do recorrente Ramon não se mostra comprovável de plano, de modo que a suposta presença da excludente de ilicitude deve ser levada à apreciação do Tribunal do Júri por força do princípio da soberania dos vereditos.

Assim sendo, existindo fundadas dúvidas sobre a real existência da excludente de ilicitude invocada como fundamento para a alegação de despronúncia, e havendo indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, em tese, praticado pelo ora recorrente, não há razão para reforma da decisão recorrida.

O mesmo tema foi arguido em sede de alegações finais, havendo manifestação expressa sobre ele na sentença de pronúncia:

“
Não obstante a tese da defesa de que o acusado teria agido em legítima defesa, não se conseguiu provar tal fato, de modo que os réus deverão ser pronunciados, uma vez que vigora nessa fase do procedimento o juízo ”pro societate", consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial.”

No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INOCORRÊNCIA - LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL - INADEQUAÇÃO - DECOTE DE QUALIFICADORAS INVIABILIDADE RECURSO DESPROVIDO.
A absolvição sumária por legítima defesa impõe a comprovação de que o recorrente, usando moderadamente dos meios necessários, agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, causada pela vítima. Havendo indícios de animus necandi na conduta atribuída ao recorrente, se torna impossível o acolhimento, neste momento, do pleito de desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal, devendo a matéria ser submetida à análise pelo Conselho de Sentença. O decote de qualificadoras, na fase da pronúncia, somente pode ocorrer se restar demonstrada a sua manifesta improcedência, com fulcro no art. 5º, XXXVIII, d, da Constituição da República (CRFB/88). Recurso desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 045180014941, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

A sentença de pronúncia é decisão interlocutória, de conteúdo declaratório em que o juiz proclama admissível a acusação para que esta seja decidida pelo Tribunal do Júri, diante da comprovação da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, eis que alcançado “
standard”
probatório

suficiente para a decisão de pronúncia, já que nesta fase não se exige a mesma densidade probatória que a necessária para condenar o acusado.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STF:

“para a pronúncia, não se exige certeza além da dúvida razoável, diferentemente do que necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer-se um standard probatório um pouco inferior, mas, ainda assim, dependente da preponderância de provas incriminatórias" (ARE n. 1067392/CE, rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 26/3/2019. Noticiado no informativo n. 935 do STF).

Da mesma forma, devem ser mantidas as qualificadoras consistente no motivo torpe e na emboscada, eis que os depoimentos das testemunhas indicam a existência de uma prévia animosidade entre os recorrentes e a vítima, causada por motivos banais, bem como o crime foi cometido mediante premeditação e de forma a cercear a possibilidade de defesa da vítima.

Isto posto, acompanhando o entendimento da Douta Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR